Tribunal: TJMT
Processo: 1029785-07.2023.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029785-07.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), NASSER RAJAB ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 02.199.960/0001-58 (EMBARGANTE), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), VILSON PAULO DOS REIS - CPF: 498.958.189-04 (EMBARGADO), ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - CPF: 369.730.658-80 (ADVOGADO), CELIA DE FREITAS DOS REIS - CPF: 872.339.671-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – VÍCIOS DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO - INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS –
RECURSO REJEITADO.

Para acolhimento dos embargos declaratórios incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

Nova incursão ao mérito. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Nasser Rajab Advogados Associados
opôs Embargos de Declaração em ID 243449192, alegando a existência de omissão no acórdão de ID 240747155, que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão de primeiro grau que indeferiu a reunião da Ação de nº 100013031.2023.8.11.0051 e dos Embargos à Execução de nº 100049318.2023.8.11.0051, com base em suposta continência.

O Embargante alega a ocorrência de omissão e premissa fática equivocada no acórdão que rejeitou o reconhecimento de continência, pois o julgado se baseou apenas nos pedidos, nada deliberando sobre a causa de pedir das demandas.

Ressalta que “
da atenta leitura dos autos, vê-se que o v. acórdão levou em consideração apenas os “pedidos” ou “postulações” constantes das ações (Declaratória e Embargos à Execução), para fins de afastar a tese de continência
” – sic pág. 2, sendo omisso em relação à causa de pedir.

Argumenta que a causa de pedir das lides é comum, em virtude de suposto descumprimento contratual pelo Embargante/Agravante, referente ao contrato de prestação de serviços advocatícios firmados na data de 30/01/2020, que ampara a ação executiva.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar o acórdão, sanando os vícios, a fim de dar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento para reconhecer a continência dos autos originários.

Contrarrazões do Embargado em ID 245853196.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissão no v. acórdão, todavia, não constato tal vício, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

No julgado, se observa que, ao contrário do que alega o Embargante, a questão da causa de pedir também foi suscitada, nos seguintes termos:

“(...)
De fato, da leitura da inicial da Ação de Resolução e de Resilição de Contrato de Honorários Advocatícios c/c Declaração de Adimplemento Contratual e Danos Morais nº. 1000130-31.2023.811.0051,
a causa de pedir repousa no argumentando de que pagou valores proporcionais aos serviços jurídicos efetivamente prestados
, postulando pela procedência da ação para que seja declarada a satisfação do contrato nos limites da atuação da parte requerida e a resolução no tocante aos valores ainda cobrados pela parte ré, ante a suposta inadimplência da própria, essa consubstanciada em sua omissão na execução do serviço.

Já nos Embargos à Execução nº. 1000493-18.2023.811.0051, o
Embargante alega a inexequibilidade do título, a inexigibilidade da obrigação de pagar os valores pleiteados e, pelo inconteste excesso da execução
, fundado na exigência de adimplemento por serviços prestados de forma incompleta, assim como pela tentativa de execução de valores superiores ao contratado, ou seja, se restringe ao contrato objeto da execução.
(...)” – sic ID 211884650.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento desta Colenda Câmara.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024